Tribunal: TJMT
Processo: 1019829-48.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019829-48.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno oposto por
Banco Pan S/A
em face da decisão monocrática por este Relator que desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Anulatória, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, subsidiariamente pleiteava a sua redução.

Sustenta que a decisão merece reforma, diante da possibilidade de controle judicial sobre o ato vinculado que aplicou a multa, pois “não se trata de mera análise do ‘mérito administrativo’, mas, na verdade, da própria legalidade da multa, tendo em vista que a instituição financeira cumpriu com o seu dever de informação, não havendo que se falar em desobediência”.

Ressalta que “o cumprimento ao dever de informação pelo agravante enseja, ao menos, a redução da multa, por força da circunstância agravante prevista no inciso III, do art. 25, do Decreto Federal 2.181/97”.

Assim, pugna seja submetida a matéria à Turma Julgadora, para que seja desconstituída a penalidade de multa aplicada pelo PROCON. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa aplicada.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno oposto por Banco Pan S/A em face da decisão monocrática por este Relator que desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Anulatória, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, subsidiariamente pleiteava a sua redução.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

A despeito do louvável esforço empreendido pelo Agravante, tem-se que a decisão ora agravada não merece reforma.

Como ressaltado na decisão agravada, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a imposição da penalidade de multa aos agentes que infringirem as normas de proteção ao consumidor. Não obstante, o ordenamento jurídico vigente não autoriza a aplicação da pena de multa sem qualquer critério.

Além da observância dos atos normativos aplicáveis ao caso, deve o agente observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não aplicar uma multa irrisória e, portanto, inservível aos fins a que se destina, ou, por outro lado, arbitrar uma multa extremante elevada, capaz de ensejar injustificável gravame ao infrator, em evidente caráter de confisco.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não. Nesse sentido:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. (...)

(STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

(...) Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. (...)

(STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017) - com negrito no original.

Em outras palavras, a conclusão do processo administrativo e a fixação da penalidade cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Dito isso, extrai-se dos autos que foi instaurado o processo administrativo no PROCON que teve origem em reclamação de consumidora em razão de possuir um cartão de crédito, junto à empresa apelante, e alegou a cobrança de valores exorbitantes e juros abusivos.

A audiência fora marcada, a reclamada não compareceu, mesmo sendo devidamente notificado e não apresentou justificativa da sua ausência.

Após ser notificada, a empresa reclamada apresentou defesa para esclarecer as informações solicitadas pela consumidora e informou providências que foram tomadas.

Em decisão proferida em 11/11/2014, devidamente fundamentada, a reclamada fora multada em R$ 12.000 (doze mil reais) por infringir os artigos 55, § 4º, da Lei Federal nº 8.078/90 e 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97.

Assim, diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência este Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).

(N.U 0006575-35.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE . VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997 . Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”.

(TJMT - N.U 0021259-33.2009.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

Ademais, aufere-se pela análise das cópias do processo administrativo acostada aos autos que foram devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo a empresa notificada para apresentar defesa e recurso contra decisão final proferida no procedimento, restando incontroversa regularidade formal e material do processo administrativo instaurado.

Dessa forma, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não competindo ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Ainda, não se caracterizou qualquer desvio de finalidade da função fiscalizadora do PROCON, que não está adstrita aos interesses coletivos, mas visa a garantir a efetividade das normas protetivas ao consumidor, amparando-o, também, individualmente.

Quanto ao valor da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), entendo que não merece nenhum reparo, vez que foi devidamente fixado, considerando-se as agravantes, a prática lesiva, os antecedentes do agravante, dentro dos parâmetros legais,
de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por conseguinte, havendo previsão legal de imposição de penalidade à empresa infratora pelo órgão competente, em sede de procedimento administrativo legítimo e regular, e, afastadas as hipóteses de ilegalidade e abuso de poder, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto não compete, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021